Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0711981-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO V I S T O S. (Doc. Num. 16486809). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por CIPLAN – CIMENTO PLANALTO S/A contra o acórdão (Doc. Num. 16185463) por meio do qual a egrégia Quinta Turma Cível deste Tribunal, de forma unânime, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nada há a justificar a apreciação dos Embargos em referência no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 909, de 18 de maio de 2020, que regula o presente Plantão, o qual estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Feito a sua Relatora original. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial